Tribunal: STF
Processo: RE 183712
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   PREVIDENCIÁRIO.  BENEFICIO:
REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
          I.  - O  beneficio  do art.  58,  ADCT -  a  constancia da
relação  entre  a  quantidade  de  salarios  minimos  e  o  valor  do
beneficio,   observando-se  tal   critério   de  atualização   até  a
implantação  do plano  de custeio  e benefícios  referido no art. 59,
ADCT  - foi estabelecido para  o futuro, ou seja, a partir do setimo
mes  da promulgação da Constituição (ADCT, art. 58, paragrafo único),
não comportando aplicação retroativa.
          II. -  R.E. conhecido, em parte, e provido também em parte.